Tribunal: STF
Processo: HC 203679
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara de Plantão da Comarca de São Paulo/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 28 de março de 2017, ante os crimes dos artigos 157, § 2º, incisos I e II (roubo com causas de aumento alusivas a concurso de agentes e emprego de arma de fogo), 329 (resistência) e 121, § 2º, inciso V, combinado com o artigo 14, inciso II (tentativa de homicídio para assegurar a impunidade de outro crime), do Código Penal. Concluiu indispensável garantir a ordem pública, ressaltando os contornos da prática criminosa – concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo e com disparos contra policiais.
    O Juízo da Segunda Vara do Júri da Comarca de São Paulo/SP – Foro Regional de Santana –, no processo nº 0002673-11.2017.8.26.0635, observado crime contra a vida, pronunciou-o. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade.
     Em 13 de abril último, deixou de acolher pedido de revogação da custódia, salientando persistir o quadro que a respaldou.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 669.088/SP.
    Os impetrantes sustentam insubsistentes os fundamentos das decisões mediante as quais determinada e mantida a prisão, tendo-os como abstratos. Destacam o comparecimento do paciente a todos os atos processuais.
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Este habeas corpus foi distribuído por prevenção, considerada a vinculação com o de nº 145.653. Neste último, a Primeira Turma, por unanimidade e nos termos do voto de Vossa Excelência, indeferiu a ordem, assentando adequada a custódia.
    Consulta, em 24 de junho corrente, ao sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo revelou pendente recurso em sentido estrito.
    2. A prisão em flagrante, observada a tentativa de homicídio qualificado para assegurar impunidade quanto a outro crime, indica em jogo a preservação da ordem pública. O Juízo, na sentença de pronúncia, destacou permanecerem os motivos que ensejaram a custódia preventiva. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator